Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707197-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: GERSON DA ABADIA E SILVA, ZILMA SOLANGE CAVALCANTE, DZ - TRANSPORTE &amp; TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 11 de março de 2021 17:42:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator